Tribunal: TCU
Processo: 005.258/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4122/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.258/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete Bezerra Gomes de Souza (XXX.988.264-XX); Deuza Barbosa Teixeira (XXX.189.374-XX); Joselia Alves Oliveira de Paula (XXX.725.414-XX); Katia Suzana de Oliveira Machado (XXX.001.224-XX); Luiz Antonio Ferreira de Castro Neto (XXX.312.704-XX); Maria da Conceicao Marques Dantas (XXX.318.864-XX); Nanci de Andrade Costa (XXX.235.074-XX); Robson Rocha de Sousa (XXX.209.804-XX); Sonia Maria Filgueira de Araujo (XXX.295.824-XX); Vilma Aparecida Dantas (XXX.550.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.